Tribunal: STF
Processo: RE 1530963
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Juízo de Retratação, em cumprimento do disposto no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil. Apelação Cível. Ação Civil Pública, por meio da qual o Ministério Público do Rio de Janeiro objetivou a condenação do réu na obrigação de fazer, consistente na execução das medidas administrativas necessárias para suprir a carência de professores no Colégio Estadual Presidente Kennedy, mediante a convocação dos candidatos aprovados nos concursos para Professor Docente I dos anos de 2007 e 2008, realizados pela Secretaria do Estado de Educação, bem como a reposição de todas as aulas perdidas pelos alunos da mencionada unidade de ensino, sob o fundamento, em síntese, de que, em que pesem os inúmeros pedidos, direcionados à SEEDUC, para a solução do referido quadro de falta de professores em diversas matérias, tal problema perdura desde 2009, sem a adoção de qualquer providência por parte do réu. Provimento do recurso de apelação, para o fim de condenar o réu à adoção das medidas necessárias para suprir a real carência de professores, bem como promover a devida reposição das aulas não ministradas no presente ano letivo, no prazo de 60 (sessenta dias), sob pena de multa diária, arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Matéria devolvida para apreciação por este Colegiado, para verificação de pertinência quanto ao exercício do juízo de retratação, em decorrência do firmado no Tema n.º 698 do Supremo Tribunal Federal, cuja tese fixou que: ‘1) a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2) A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3) No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’. Inexistência de qualquer contrariedade do acórdão recorrido com o entendimento fixado pela suprema corte, a uma porque o acórdão paradigma trata de parâmetros para a intervenção judicial em políticas públicas de saúde, o que não é a hipótese dos autos. Mas, ainda que reste superado tal entendimento, impõe-se registrar que, no caso em tela, a carência de professores restou incontroversa nos autos, razão pela qual foi determinado ao ente estatal adoção das medidas necessárias para sanar o quadro deficitário de professores na unidade de ensino em questão, bem como a devida reposição das aulas não ministradas no referido ano letivo. Por fim, carece de qualquer efetividade prática, neste momento, estabelecimento de metas para providências que foram determinadas há quase 10 (dez) anos atrás e que, como já dito, tinham urgência em serem adotadas, eis que a carência de docentes é relativa ao ano de 2009. Logo, inexistindo qualquer divergência do acórdão recorrido com o entendimento firmado no Tema n.º 698 do Supremo Tribunal Federal, mantém-se o julgado integralmente. Manutenção do acórdão impugnado, em juízo de retratação.”



    Na minuta, sustenta-se violação aos arts. 1º (princípio democrático); 2º; 84; 167 e 208, I, e §1º, todos da Constituição da República.



    A Corte de origem havia negado seguimento ao recurso extraordinário, o que ensejou a interposição de agravo em recurso extraordinário.



    Remetidos os autos a esta Corte, foi determinada a devolução à origem para fins do art. 1.030, III, do CPC, tendo o Tribunal local, dessarte, determinado o sobrestamento para aguardar o julgamento do Tema n° 698 da Repercussão Geral.



    Após o julgamento definitivo do recurso paradigma, em 27/11/2023, o Tribunal a quo, em novo juízo de admissibilidade, voltou a negar seguimento ao recurso extraordinário.



    Contra essa decisão, foi interposto agravo interno ao colegiado local, que, por sua vez, entendendo haver divergência entre a decisão recorrida e o entendimento firmado no recurso paradigma, determinou o encaminhamento dos autos à Câmara julgadora para a realização de juízo de retratação, tendo o decisum recorrido, contudo, sido mantido.



    O Tribunal de origem, em seguida, à luz do disposto no art. 1.030, V, “c”, do CPC, admitiu o recurso extraordinário, e o encaminhou a esta Suprema Corte para julgamento.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Depreende-se dos autos que o Tribunal de Origem decidiu em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema nº 698 da Repercussão Geral.



    Nesse ponto, a Corte a quo, em juízo de retratação, manteve o acórdão impugnado nos seguintes termos:  



    “A controvérsia em tela reside em aferir se a decisão recorrida vai de encontro com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no tema 698, no julgamento da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n.º 684.612/RJ, onde restou definido que:



    [...]



    Na hipótese em apreço, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pretendeu a adoção, pelo ente estatal, de diversas providências administrativas, visando suprir a carência de professores no Colégio Estadual Presidente Kennedy, quais sejam: a convocação dos candidatos aprovados nos concursos para Professor Docente I dos anos de 2007 e 2008, realizados pela Secretaria do Estado de Educação, bem como a reposição de todas as aulas perdidas pelos alunos da mencionada unidade de ensino, sob a alegação de que o quadro de professores da mencionada escola se encontra deficitário desde 2009, sem a adoção de qualquer providência capaz de sanar o problema.



    Como restou consignado no decisum, o próprio ente estatal reconheceu a carência de professores na escola em questão, o que, sem sombra de dúvida, prejudica o ensino dos alunos daquela unidade.



    De se ressaltar que descabe a alegação do apelado de que a constância da carência de professores é reflexo do afastamento, aposentadoria, exoneração, uma vez que há de ser feita a imediata reposição, à medida em que ocorrer a vacância do cargo, para que ensino aos alunos não seja interrompido.



    Desse modo, deu-se provimento ao recurso do autor, para o fim de condenar o réu à adoção das medidas necessárias para suprir a carência de professores, bem como promova a devida reposição das aulas não ministradas no presente ano letivo no prazo de 60 (sessenta dias), sob pena de multa diária, arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).



    Logo, não há, como visto, qualquer contrariedade do acórdão com o entendimento fixado pela suprema corte, a uma porque o acórdão paradigma trata parâmetros para a intervenção judicial em políticas públicas de saúde, o que não é a hipótese dos autos.



    Mas, ainda que reste superado tal entendimento, impõe-se registrar que, no caso em tela, diante da comprovada precariedade do serviço de ensino público naquela unidade, as medidas determinadas no acórdão visavam conferir efetividade ao enfrentamento do problema de forma eficaz.



    Por fim, carece de qualquer efetividade prática, neste momento, estabelecimento de metas para providências que foram determinadas há quase 10 (dez) anos atrás e que, como já dito, tinham urgência em serem adotadas.



    Logo, inexistindo qualquer divergência do acórdão recorrido com o entendimento firmado no Tema n.º 698 do Supremo Tribunal Federal, mantém-se o julgado integralmente.”  



    Extrai-se do trecho acima que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso de apelação, deu provimento à irresignação do autor, ora recorrido, para o fim de condenar o réu, ora recorrente, à adoção de medidas necessárias para suprir a carência de professores no Colégio Estadual Presidente Kennedy, no Estado do Rio de Janeiro, bem como promover a devida reposição das aulas não ministradas ao longo do ano letivo.



    Entendeu a Corte de origem, em juízo de retratação, que o decisum deveria ser mantido porque inexistente qualquer contrariedade com o entendimento fixado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema n° 698 da Repercussão Geral, tendo em vista a comprovada precariedade do serviço de ensino público naquela localidade, e que as medidas determinadas no acórdão recorrido visavam conferir efetividade ao enfrentamento do problema de forma eficaz.



    Constata-se, pois, que, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Corte de Origem, seria necessário o reexame das provas dos autos, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Veja-se: 



    “Agravo regimental e segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Ambiental. Ação civil pública. Área de risco de deslizamento. Adoção de medidas destinadas a impedir os riscos de deslizamentos e escorregamentos geológicos. Legítima intervenção do Poder Judiciário. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Observância da tese fixada no Tema nº 968 da Repercussão Geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O Tribunal de Origem decidiu em conformidade com o entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 698 da Repercussão Geral. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravos regimentais não providos. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (RE 1505582 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12-11-2024, DJe 19-11-2024) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APARELHAMENTO DE CONSELHO TUTELAR. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA RG Nº 220. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E AUSÊNCIA DE EMERGÊNCIA ASSEVERADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos constante dos autos e na respectiva valoração de provas, consignou não competir ao Poder Judiciário determinar a realização de concurso público para o Conselho Tutelar, bem como assentou que os demais pedidos não seriam de natureza essencial ou emergencial, pois se encontravam na esfera de juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da matéria fático-probatória que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência do óbice previsto no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Ademais, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ (Tema RG nº 698), reafirmou a excepcionalidade da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais e fixou a tese de que, nesses casos, “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1448120 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 13-05-2024, DJe 28-06-2024)  



    Convém consignar que restou pacificado, no âmbito desta Suprema Corte, o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Além dos precedentes acima colacionados, transcreve-se o seguinte:  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF). III - Agravo regimental, a que se nega provimento.” (RE 1456661 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, DJe 04-10-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente